Tribunal: TJMT
Processo: 1019346-73.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1019346-73.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: M P BRITO – ME
AGRAVADOS: SANDRA BEATRIZ SALES LIMA VARGAS E GILSON HARLEY VARGAS
TERCEIRO INTERESSADO: MOISES PEREIRA DE BRITO
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por M P BRITO – ME de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças nos autos de Ação de Despejo por Denúncia Vazia e Rescisão Contratual sob o n. 1192- 46.2018.811.0004, código: 270274 – ajuizada por SANDRA BEATRIZ SALES LIMA VARGAS E GILSON HARLEY VARGAS, que deferiu liminar e determinou que o requerido desocupe o imóvel objeto da lide, no prazo de 15 dias, nos exatos termos da decisão de fls. 66/67, autorizando o reforço policial e as prerrogativas do artigo 212, § 1o do CPC, caso necessário para o cumprimento da medida (id. 28765474).
A agravante sustenta nas razões do recurso que há coisa julgada relativa a decisão agravada, nos termos do artigo 337, § 1o do CPC; se trata de mera repetição de pedido anteriormente ajuizado e julgado em grau de recurso por este Tribunal no Agravo de Instrumento 1003764-67.2018.8.11.0000 e transitada em julgado em 17/12/2018 conforme se faz prova com certidão de trânsito em julgado acostada; elenca que a liminar desocupação já havia sido deferida anteriormente e objeto de recurso; os Agravados pediram a desocupação do imóvel, tendo em vista terem colocado o mesmo a venda e terem dado a preferência de compra ao Agravante; da Notificação recebida, o Agravante Contranotificou, informando de compromissos firmados com o antigo proprietário do imóvel e apresentou proposta pela compra do imóvel, mas não obteve resposta; elenca que o imóvel, objeto da lide em questão, na época da locação não passavam de meras paredes; o proprietário, Sr. Martins de Araújo Lima, genitor da agravada, alugava o terreno para os locatários e estes investiam no imóvel e que ao término do contrato vendiam os seus direitos para terceiros, conforme o que ocorreu da relação do agravante com o vendedor e o locador; a assertiva poderá ser confirmada através da matricula sob n° 71.835 registrada no CRI da comarca de Barra do Garças – MT; não existe na matrícula do imóvel, referência a nenhum prédio construído e tão pouco existe o averbamento de qualquer construção civil no “LOTE DE TERRAS”; assim se encontra em dias com o pagamento do aluguel de acordo com comprovantes; o caso se trata de reembolso e direito de preferência; o agravante introduziu benfeitorias úteis e ao que dispõe a Lei, são plenamente indenizáveis; neste liame é que o agravante quer assegurar a retenção do imóvel até que seja efetuado o pagamento do valor que corresponde à sua indenização; há enriquecimento ilícito dos agravados; os agravados não preenchem os requisitos para concessão e deferimento dos efeitos da tutela em comento; não se viabiliza nenhum prejuízo emergente aos Agravados, visto estarem recebendo pela locação e querem a desocupação do imóvel para obtenção de lucros; não existem pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência, pois não contem prova inequívocas capazes de gerar a verossimilhança das alegações e a irreparabilidade ou a difícil reparação de danos aos Agravados; Os agravados não demonstraram os danos irreparáveis ou de difícil reparação nos fatos e fundamentos jurídicos da ação e não comprovaram que seus direitos foram violados; requer o efeito suspensivo a decisão agravada, e, no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão (id. 28765457).
É o relatório. Decido.
Com relação à pretensão do agravante, o Novo Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante, vislumbro como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão da tutela pretendida, nessa fase de cognição sumária, de acordo com o demonstrado nos autos.
Ao que se verifica acerca da liminar de despejo já fora decidida por esta Relatora, nos termos do recurso de agravo de instrumento n. 1003764-67.2018.8.11.0000.
Ademais, há questões a serem discutidas acerca da possibilidade ou não do despejo concedido aos agravados, haja vista que o agravante salienta cláusulas contratuais que denotam a possibilidade de indenização por benfeitorias realizadas por ele, bem como questões divergentes que devam ser elucidadas com mais propriedade por ocasião do processamento da ação de origem e deste recurso.
Desse modo, verifico que a questão demanda dilação probatória, sobre tais fatos, considerando que pelas cláusulas contratuais, ainda que em cognição sumária, foi pactuado o direito do agravante concernente as benfeitorias que este realizou no imóvel.
Ademais, afigura-se razoável a suspensão da liminar concedida considerando que poderá acarretar prejuízos ao agravante, nesse momento processual.
Portanto, da atenta pretensão inicial e ao exame da documentação acostada, nessa fase de cognição sumária, e nos seus estritos limites permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional para concessão do efeito suspensivo ao recurso.
Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para suspender a decisão agravada até o pronunciamento final deste recurso.
Comunique-se o MM. Juiz da causa, e solicite informações.
Intimem-se os agravados para apresentarem resposta no prazo legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora